Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE ENSINO. ALUNO COM QUADRO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO (ESV). INFANTE AUTOSUFICIENTE PARA AS TAREFAS DIÁRIAS E AUTOCUIDADO. DESIGNAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 208, III, estabelece que é dever do Estado prestar educação, que será efetivada mediante a garantia de atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
2. O Estado deve atuar dentro das suas limitações, ou seja, deve-se observar a reserva do possível, que atua como limite à plena realização dos direitos fundamentais, sobretudo, os de caráter prestacional.
3. Há incapacidade financeira de o Estado prover monitor/ESV (Educador Social Voluntário) exclusivo para cada aluno especial. Os recursos financeiros devem atender da melhor forma possível um maior número de alunos.
4. O acompanhamento por monitor exclusivo depende da demonstração de excepcionalidade do caso, especialmente se o estudante precisa de acompanhamento individualizado durante toda a jornada escolar, o que não se verifica nos presentes autos.
5. Apelação não provida. Unânime.